Tribunal: TJBA
Processo: 8003462-10.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003462-10.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTEAPELADA: IANKA LULA SABINO e outros Advogado(s): ADRIANA FERNANDES ABREU, ANGELO DE OLIVEIRA SPANO, MATEUS ALQUIMIM DE PADUA, LUANA PATRICIA TONIOLI APELADO/APELANTE: ALLIAGE SA INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, Advogado(s): ADRIANA FERNANDES ABREU, LUANA PATRICIA TONIOLI, ANGELO DE OLIVEIRA SPANO, MATEUS ALQUIMIM DE PADUA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. ATRASO SIGNIFICATIVO NA ENTREGA. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR IRRISÓRIO FIXADO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora, profissional da área odontológica, alega ter celebrado contrato com a ré para aquisição de dois consultórios odontológicos e acessórios, no valor de R$ 40.897,06, mas enfrentou atraso significativo na entrega dos equipamentos, o que impediu a inauguração de sua clínica no prazo previsto. Pleiteia indenização por danos morais e lucros cessantes. A ré sustenta ausência de responsabilidade, invocando caso fortuito decorrente da pandemia da COVID-19 e nega a existência dos prejuízos alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a ré é responsável pela falha na prestação do serviço; e (ii) definir se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve ser majorado, diante dos prejuízos sofridos pela autora em decorrência do atraso na entrega dos equipamentos adquiridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ré, na condição de fornecedora, responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo insuficiente a invocação genérica de caso fortuito sem comprovação efetiva de que o evento da pandemia inviabilizou o cumprimento da obrigação contratual. 4. O atraso de mais de dois meses na entrega de equipamentos essenciais ao exercício da atividade profissional da autora configura falha grave, apta a ensejar a compensação por danos morais, tendo em vista a frustração da legítima expectativa de início de suas atividades. 5. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) se mostra desproporcional à extensão dos danos sofridos, especialmente considerando os prejuízos emocionais e econômicos vivenciados, justificando a majoração para R$ 10.000,00, de forma a atender às funções compensatória e pedagógica da indenização. 6. Os consectários legais da condenação – juros e correção monetária – devem ser fixados de ofício, conforme entendimento consolidado do STJ, aplicando-se o art. 405 do Código Civil quanto aos juros de mora e a Súmula 362 do STJ no tocante à correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: “1. O atraso injustificado na entrega de equipamentos essenciais ao exercício profissional configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de majoração quando irrisório diante das circunstâncias do caso”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8003462-10.2021.8.05.0022 em que figuram como apelantes e apelados IANKA LULA SABINO e ALLIAGE SA INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, e o fazem pelas razões adiante expostas.